Tribunal: TJES
Processo: 5024314-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°

5024314-19.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

ALLIANS SEGUROS S/A

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM ELEVADOR
ES
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF.

2. Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

3.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

4. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema para tanto.

5. Conforme entendimento já adotado por este eg. Tribunal,
“não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024314-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N° 5024314-19.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANS SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (ID 2997090, p. 01-08) que julgou procedente a pretensão formulada por
ALLIANS SEGUROS S/A
na petição inicial desta
“ação de ressarcimento por sub-rogação securitária”
, nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 6.022,78 (seis mil, vinte e dois reais e setenta e oito centavos), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente1.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC. [...]

Em suas razões recursais (ID 2997093, p. 01-12), a apelante, em apertada síntese, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: (i) inexistem registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para o segurado da apelada; (ii) restou comprovada, por meio de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada; (iii) ausência oscilação ou de falta de energia na data e local relatados; (iv) ausência de responsabilidade civil e; (v) que foi inobservado o disposto nos arts. 205 e 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal dos danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, do equipamento danificado.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 2997097, p. 01-46), oportunidade em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024314-19.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANS SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO VISTA)

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito à Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

em razão da Sentença por meio da qual o Magistrado singular julgou procedente a
Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária
ajuizada por Allians Seguros S/A.

Ao proferir seu voto, o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana entendeu por negar provimento ao Apelo, uma vez que, além de a empresa de seguros Apelada ter apresentado relatório da perícia técnica realizada por ocasião do dano elétrico no elevador predial, a qual apontou, como a causa provável das avarias, as “
quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica
”, “
a apelante não colacionou qualquer relatório detalhado ou outros documentos que efetivamente demonstrassem que o fornecimento de energia foi adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação, sendo inservível o print do sistema
”, pelo que deve responder pela falha na prestação de serviço.

Porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 17/10/2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para conhecimento do voto do Relator e, após analisá-lo, tenho por bem acompanhar a conclusão externada no sentido de negar provimento à Apelação Cível.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

5024314-19.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

ALLIANS SEGUROS S/A

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (ID 2997090, p. 01-08) que julgou procedente a pretensão formulada por
ALLIANS SEGUROS S/A
na petição inicial desta
“ação de ressarcimento por sub-rogação securitária”
, nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 6.022,78 (seis mil, vinte e dois reais e setenta e oito centavos), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente1.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC. [...]

Em suas razões recursais (ID 2997093, p. 01-12), a apelante, em apertada síntese, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: (i) inexistem registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para o segurado da apelada; (ii) restou comprovada, por meio de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada; (iii) ausência oscilação ou de falta de energia na data e local relatados;

(iv) ausência de responsabilidade civil e; (v) que foi inobservado o disposto nos arts. 205 e 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal dos danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, do equipamento danificado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em ação de regresso, ao ressarcimento dos valores dispendidos pela
ALLIANS SEGUROS S/A
em função de contratos de seguro que em função do contrato de seguro que mantinha com o Condomínio do Edifício Seabreeze, tendo em vista dano elétrico em elevador.

O MM. Juiz
a quo
reconheceu, principalmente em virtude da prova técnica produzida pela apelada, que a avaria no equipamento do segurado ocorreu em função de oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia da apelante.

Segue trecho ilustrativo da sentença:

Resta controvertido se houve falha nas prestações de serviços descritos na petição inicial e se tais falhas foram suficientes para causar os danos alegados.

A controvérsia será analisada à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, visto que a seguradora se sub-roga nos direitos dos usuários do serviço. A confirmar esse entendimento, colaciono a seguinte ementa de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, prescreve o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, como exposto.

Após a detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral merece ser provido.

Isso porque, a fim de comprovar os danos sofridos a seguradora trouxe aos autos apólice, comprovante de pagamento no valor de R$ 6.022,78 (seis mil, vinte e dois reais e setenta e oito centavos), ID 10144723, formulário para indenização, laudo técnico, orçamento, ata de vistoria, relatório de regulação.

No laudo técnico de inspeção, elaborado pela empresa Holder Elevadores, consta a avaria irreversível dos componentes “Módulo MCP7 e MCC3”, sendo dado como causa provável a queda ou sobrecarga da tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal) ou a falta de energia elétrica.

Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações, e inobstante seu encargo, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

A respeito das provas apresentadas nos autos, destaco ainda que apesar de o laudo técnico juntado pela requerente ter sido elaborado por empresa privada contratada pela interessada, os mesmos não foram devida e especificamente impugnados, razão pela qual devem ser considerados pelo juízo na prolação da decisão (art. 374 do CPC).

A confirmar o entendimento exposto, colaciono as seguintes ementas de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]

Nessa perspectiva, por reconhecer que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, tenho que a seguradora requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos. [...]

Pois bem. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF, senão, vejamos:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula nº 188.
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

Neste contexto, mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Da minuciosa análise do arcabouço probatório, verifico que a apelada apresentou relatório da perícia técnica realizada por ocasião do sinistro (ID 2997010, p. 05), cuja conclusão apontou as
“quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica”
com a causa provável das avarias nos componentes do elevador.

Lado outro, a

apelante não colacionou qualquer relatório detalhado ou outros documentos que efetivamente demonstrassem que o fornecimento de energia foi adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação, sendo inservível o
print
do sistema.

Tenho ainda que, conforme entendimento já adotado por este eg. Tribunal,
“não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)
.

Em situações semelhantes, assim tem se manifestado este eg. TJES, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14,
CAPUT
DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (349, CC). 2. Nos termos do Art.37, §6º da Constituição Federal e do Art.14,
caput
, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no Art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação do Art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.
4. Recurso conhecido desprovido. Honorários recursais de 3%.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5023537-34.2021.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.
2.

A apelante não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (
expertise
) da sociedade empresária que realizou as perícias contratadas pela apelada. Também não provou que as perícias se basearam em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.
3
. “
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).
4.

Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5022776-03.2021.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°

5024314-19.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

ALLIANS SEGUROS S/A

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM ELEVADOR
ES
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF.

2. Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

3.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

4. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema para tanto.

5. Conforme entendimento já adotado por este eg. Tribunal,
“não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.